Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-95.2022.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1000291-95.2022.8.11.0012.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Xavantina.
Recorrentes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA –MTPREV.
Recorrido: UELKE PRUDENCIO DE JESUS.
Data do Julgamento: 16/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRETENDIDA ISENÇÃO ATÉ O DOBRO DO TETO DO RGPS – INCABÍVEL - REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – ALTERAÇÃO REFERENDADA PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 92/2020 - REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.
2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (no 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).
3. Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual no 92/2020, não mais vigoraram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária até o dobro do limite máximo do RGPS aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto nas Constituições Federal e Estadual.
4. Isenção restabelecida mediante lei complementar em data posterior à data das cobranças questionadas na inicial, portanto, inaplicável ao caso em apreço.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000291-95.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UELKE PRUDENCIO DE JESUS - CPF: 865.901.541-04 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
- PRETENDIDA ISENÇÃO ATÉ O DOBRO DO TETO DO RGPS – INCABÍVEL - REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – ALTERAÇÃO REFERENDADA PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 92/2020 - REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

2.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (no 92/2020), na qual restou referendada a revogação
do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

3.

Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual no 92/2020, não mais vigoraram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária até o dobro do limite máximo do RGPS aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto nas Constituições Federal e Estadual.

4.

Isenção restabelecida mediante lei complementar em data posterior à data das cobranças questionadas na inicial, portanto, inaplicável ao caso em apreço.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023